Tribunal: STF
Processo: AI 98811
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-30
Data de publicação: 1984-11-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO - PLEITEANDO SUPRESSAO DE MOTIVO DECLARADO
NO ACÓRDÃO E CONFESSADO PELO EMBARGANTE. INTUITO
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS, CONDENADO O EMBARGANTE A PAGAR
AO EMBARGADO A MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA CAUSA.